Tribunal: STF
Processo: Rcl 64749
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão mediante a qual julgado procedente o pedido formulado ante desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADPF 324.



    2. Busca-se, nas razões recursais, a manutenção de acórdão do TRT em que reconhecido vínculo empregatício, a despeito do contrato de franquia firmado.



    3. A parte agravada argumenta que a relação estabelecida decorre de legítima terceirização, em conformidade com a ADPF 324.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de contrato civil de franquia, a relação entre as partes configura vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos da ADPF 324.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. No caso, a relação estabelecida entre as partes, mediante contrato de franquia, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício.



    6. O acórdão reclamado, ao reconhecer a relação de emprego, divergiu da orientação desta Corte, que admite a validade de contratos civis para a terceirização de atividades, conforme decidido na ADPF 324.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.